Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702316-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA DESPACHO Na petição de ID 27769965, o DISTRITO FEDERAL informa que persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Dessa forma, mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 20594921. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007